Tribunal: STF
Processo: Rcl 70368
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO POR SERVIDOR COM DECISÃO INDIVIDUAL TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 51. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação. A agravante alega descumprimento da Súmula Vinculante 51, referente ao reajuste de 28,86% concedido aos servidores civis com base nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993, após decisão individual que lhe foi desfavorável.



    II. Questão em discussão



    2. A discussão do caso se refere à aplicabilidade da Súmula Vinculante 51.



    III. Razões de decidir



    3. A Súmula Vinculante 51 não possui aderência estrita ao caso, pois trata da extensão do reajuste de 28,86% concedido aos servidores civis, e a decisão reclamada limitou-se ao reconhecimento da coisa julgada em processo individual.



    4. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo incabível o revolvimento de fatos e provas nesta via processual.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    __________



    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 51; STF, Rcl 63.667 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 7/3/2024.